Tribunal: TJBA
Processo: 8021506-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021506-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIVAN SAMPAIO MENDES Advogado(s): ALICE FERNANDA NUNES BNONVICCINI DA SILVA AGRAVADO: T. D. S. M. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA 30%, SOB ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALIMENTANDOS MENORES DE IDADE COM NECESSIDADES PRESUMIDAS. PRINCÍPIO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PARA CASOS SIMILARES ENVOLVENDO MÚLTIPLOS ALIMENTANDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de três filhos menores no percentual de 40% do salário mínimo vigente. O agravante pleiteia redução para 30% do salário mínimo, alegando encontrar-se desempregado desde novembro de 2024, realizando apenas trabalhos esporádicos como soldador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 40% do salário mínimo fixado a título de alimentos provisórios para três filhos menores deve ser reduzido para 30%, considerando a alegada mudança na situação financeira do alimentante que se encontraria desempregado. III. Razões de decidir 3. A legislação alimentar consagra o princípio do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, estabelecendo que os alimentos devem considerar as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, conforme art. 1.694, § 1º, do Código Civil. 4. A mera alegação de desemprego não constitui causa automática para redução drástica dos alimentos, cabendo ao alimentante demonstrar sua real incapacidade financeira, não sendo suficiente a simples apresentação de documentos que comprovem o término do vínculo empregatício. 5. O agravante não apresentou elementos concretos sobre os rendimentos auferidos com atividades informais, impedindo a precisa aferição de sua real capacidade econômica atual. 6. Os alimentandos são três crianças em idade de 5, 8 e 10 anos, cujas necessidades são presumidas pela legislação, abrangendo alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação e lazer. 7. O percentual de 40% para três crianças representa aproximadamente 13% do salário mínimo para cada criança, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial consolidado para casos similares com múltiplos alimentandos. 8. Não foi demonstrado que o pagamento do valor fixado compromete a subsistência ou dignidade do alimentante, especialmente considerando que aufere renda variável com atividades informais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se os alimentos provisórios no percentual de 40% do salário mínimo vigente. Tese de julgamento: "1. A mera alegação de desemprego não constitui causa automática para redução de alimentos, sendo necessária a demonstração da efetiva incapacidade contributiva do alimentante. 2. Em casos envolvendo múltiplos alimentandos menores, o percentual de 40% do salário mínimo para três crianças encontra-se em consonância com a jurisprudência, representando valor adequado ao atendimento das necessidades presumidas dos menores." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1º; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021506-07.2025.8.05.0000 em que é Agravante Elivan Sampaio Mendes e Agravado A. F. D. S. M., E. D. S. M. e T. D. S. M., representados por sua genitora Manoela dos Santos Dantas, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator